Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723413-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: LUCIANA CONCEICAO DO NASCIMENTO, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. LIMITAÇÃO. EXCLUSÃO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. APÓLICE. EXCLUSÃO DO CARCINOMA IN SITU BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA AO DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. 1. A apólice de seguro representa, na prática, um resumo dos principais direitos e obrigações das partes. Por esse motivo, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência), é necessário que eventual exclusão securitária conste expressamente no referido documento. 2. A recusa injustificada e abusiva de indenização em contrato de seguro, cuja natureza é justamente amenizar as angústias inerentes ao descobrimento da doença, ofende o direito à integridade psíquica da consumidora. O dano moral se configura por ofensa a direito da personalidade denominado pela doutrina de direito à integridade psíquica. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 757 e 760, ambos do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, sustentando a ausência do dever de indenizar, em razão de exclusão de cobertura prevista no contrato. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR e do TJMG como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita nulidade do feito por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, bem como defende a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 757 e 760, ambos do CPC, e 422 do CC, bem como ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto às teses sobre o cerceamento de defesa e o dano moral, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009